Tribunal: STF
Processo: HC 245943
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação Criminal nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar. 



    Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 320 do Código Penal Militar. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recursos da acusação e defesa em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO MPM E DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI . CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM FACE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM. 



    II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade, suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime. 



    III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 



    IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação da pena mais grave. 



    V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal. Inexistência de excludente de culpabilidade. 



    VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da pena acima do seu mínimo legal. 



    VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo. Desprovido. Decisão por maioria.”



     



    Ainda, em petição superveniente nos autos da apelação, a defesa pugnou pela “conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP)”. O pedido foi negado e, em sede de agravo interno, foi julgado nos ternos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de remessa dos autos ao MP para o possível oferecimento do acordo de não persecução panal (ANPP).



    Narra que, “nos autos da apelação criminal nº 7000005-41.2022.7.00.0000 perante o STM, o paciente requereu conversão do feito em diligência e determinação que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em face de recente decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do HC 232254/PE”. Entende ser “ilegal a decisão do STM que não aplica o ANPP diante da súmula 18 do STM, uma vez que a referida súmula fora superada pelas recentes decisões do STF no HC 232254/PE e HC 185.913/DF”. Informa que “o presente caso em tela envolve o crime previsto no art. 320 do CPM, o qual prevê uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, por consequência sem violência ou grave ameaça, assim como o requerente é primário e de bons antecedentes. Ademais, como não houve o trânsito em julgado, admite-se a aplicação retroativa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isso posto, requer à Vossa Excelência: 



    - que seja concedida, liminarmente, em favor do paciente, a suspensão da decisão do Superior Tribunal Militar - STM, consequentemente a suspensão do processo de Apelação nº 7000005- 41.2022.7.00.0000 até a decisão de mérito do presente habeas corpus, face à coação ilegal e abuso de poder, tudo com base nos art. 5º, inciso LXVIII, CF, c/c arts. 466 e 467, alíneas ‘c’ e ‘d’, CPPM e 660, § 2º do CPP ou; 



    - Aplicação do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), uma vez que a matéria é objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, onde o Relator poderá desde logo conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial;



    No mérito, após colhidas as informações da digna Autoridade Coatora e manifestação do representante do Ministério Público, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter definitivo para converter o feito/processo de Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000 em diligência e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise do Plenário a decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000005- 41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao pedido defensivo de conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (evento 131 da AP). 



    Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:



    ‘Trata-se de Petições ajuizadas pelas Defesas constituídas Cel Dent R/1 Celso Ricardo de Souza Rocha e ao 2º Ten QAO Adm G Sidney Jorge da Silva Perdigão (eventos 111, 112, 125 e 127), por meio das quais requerem a conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). 



    Em abono às suas premissas, as defesas constituídas ponderam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232.254/PE, reconheceu a aplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, no âmbito da Justiça Militar da União. [...]



    Ao primeiro golpe de vista, esbarra-se em impeditivo normativo à análise do mérito, uma vez que o art. 13, inciso V, do Regimento Interno desta Casa (RISTM), ao elencar as hipóteses de não admissão de pedidos ou recursos endereçados à Corte, contempla, na parte final, aquele que vá de encontro à orientação contida em súmula editada pelo Superior Tribunal Militar. Vejamos: [...]



    Tendo em vista que o cerne do pleito defensivo consubstancia-se, em suma, na busca pelo oferecimento pelo MPM de Acordo de Não-Persecução Penal, entendida como 'uma forma de justiça penal negociada', é inquestionável que a pretensão deduzida nos autos, em momento posterior à resolução de mérito do presente Recurso de Apelação, contraria frontalmente o teor do enunciado sumular nº 18 do STM. 



    Acerca do tema, essa Corte Castrense registra um vasto repertório de precedentes inclinados à não aplicação de ANPP, dentre os quais me reporto ao seguinte, in verbis: [...]



    Portanto, melhor desfecho não aguarda os postulantes a não ser a inadmissibilidade sumária do pedido, nos termos do Regimento Interno desta Casa. [...]’



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno interposto pelas Defesas constituídas do Cel Dent R/1 Celso Ricardo de Souza Rocha e do 2º Ten QAO Adm G Sidney Jorge da Silva Perdigão, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000005-41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento aos pedidos defensivos de conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal, por serem manifestamente contrários à Súmula desta Corte.”



    Com efeito, pende fixação de tese, pelo Plenário desta Corte, sobre o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.



    Embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC nº 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET nº 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, e sem me comprometer com a questão de fundo, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, em recente julgamento, ocorrido na Sessão de 7/11/2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2024)



    Na espécie verifico que “a Denúncia foi recebida em 12 de março de 2018” (Doc. 3, p. 280) e, “em 5 de outubro de 2021, foi proferida a Sentença pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade, julgou procedente, em parte, a Denúncia” (Doc. 3, p. 284), e não houve manifestação acerca do ANPP na apelação, apenas em petição juntada aos autos após o julgamento do recurso, o qual manteve o juízo condenatório.



    Assim, incide a orientação já sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, máxime quando presente condenação criminal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Primeira Turma fixou o entendimento de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”, hipótese não encontrada nos autos. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.135-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 15/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE NO CASO. QUESTÃO SUSCITADA PELA DEFESA SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024). II – No caso sob exame, a questão foi suscitada somente nos embargos de declaração opostos do julgamento da apelação, quando a defesa técnica do paciente sustentou que havia “omissão no julgado quanto à possibilidade de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal”. III – Quanto ao pedido de sobrestamento do habeas corpus, “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator”, compreensão essa que foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no referido HC 233.147/SP. IV – Agravo regimental improvido. (HC 242.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 9/8/2024)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. (HC 206.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente